Tribunal: TJBA
Processo: 8059764-20.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059764-20.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

APELADO: ENBRA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO COM DEFEITO. COLAR COM PINGENTE EM AÇO QUE PERDEU A COR DENTRO DA GARANTIA. RECUSA NA SUBSTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela parte autora em face do recorrido, em razão de defeito constatado em corrente e pingente adquiridos, cuja substituição foi recusada.
Sentença da MM. Juíza de Direito da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos, rescindindo a compra, determinando a restituição do valor pago (R$ 208,00) e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, além de custas e honorários de 15%.
Inconformada, a parte autora interpôs Apelação Cível, buscando a majoração da indenização por danos morais para R$10.000,00, bem como o aumento dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.
Restou comprovado o defeito do produto adquirido e a recusa da empresa em realizar a substituição, gerando constrangimento que caracteriza dano moral indenizável.
O arbitramento do valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.
Doutrina: Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho lecionam que “o lesado pode pleitear uma indenização pecuniária em razão do dano moral, sem pedir um preço para a sua dor, mas um lenitivo que atenue, em parte, as consequências do prejuízo sofrido” (Novo Curso de Direito Civil, Editora Saraiva).
Jurisprudência correlata: “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. [...] SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO DA QUANTIA DE R$ 2.000,00 PARA SERVIR DE COMPENSAÇÃO AO CONSUMIDOR E APLICAR O EFEITO PEDAGÓGICO À RÉ” (TJ-SC - RECURSO CÍVEL n. 5021570-29.2023.8.24.0091).
O valor fixado pelo juízo de origem revela-se proporcional, considerando a extensão do dano e a recusa da substituição do produto, não se mostrando excessivo ou irrisório.
Recurso desprovido, mantendo-se a indenização fixada em R$2.000,00. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença.
Tese de julgamento: A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da condenação, sendo incabível a majoração quando o montante arbitrado se mostra suficiente para a reparação e desestímulo da conduta lesiva.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §11; Código de Defesa do Consumidor (artigos gerais aplicáveis à responsabilidade por vício do produto).

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC - RECURSO CÍVEL n. 5021570-29.2023.8.24.0091.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8059764-20.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, apelante ANDREZA CARLA NUNES PINTO SANTANA e apelado ENBRA COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

II